Tribunal: TJDFT
Processo: 0714317-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em caso de sucumbência, poderá comprometer a subsistência da agravante, impõe-se a concessão de gratuidade de justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.